Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-39.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA DE FACTORING. PRETENSÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. Competência recursal. A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Segunda

Ementa:

CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRESA DE FACTORING. PRETENSÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. Competência recursal. A definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. Matéria cuja competência é da Segunda Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, II da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000214702
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004109-39.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CREDIAUTO
FOMENTO COMERCIAL LTDA, é apelada JANICLEIA CORDEIRO COSTA DE
BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 25 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-39.2018.8.26.0348 -Voto no 12.302
2
COMARCA:
MAUÁ
APELANTE:
CREDIAUTO FOMENTO COMERCIAL LTDA
APELADO:
JANICLEIA CORDEIRO COSTA DE BRITO
VOTO N.o 12.302
CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DE
EMPRESA DE FACTORING. PRETENSÃO REVISIONAL
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA
ABUSIVA DE JUROS. Competência recursal. A definição da
competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir.
Matéria cuja competência é da Segunda Subseção de Direito
Privado. Inteligência do art. 5o, II da Resolução no 623/2013, desse
Egrégio Tribunal. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de revisão contratual com repetição de indébito, fundada
em contrato de financiamento bancário, cujos pedidos foram julgados parcialmente
procedentes pela sentença de fls. 68/74, para rever o contrato, reduzindo-se a taxa de
juros para 12% ao ano, além de condenar a ré ao pagamento em dobro dos valores
adimplidos pela autora. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação pela ré.
Apela a ré (fls. 88/95) pretendendo a anulação ou a reforma da
sentença. Sustenta ser imperioso o acolhimento total da impugnação ao valor dado à
causa, pois a autora não poderia ir além do correspondente a 22 prestações, ou seja,
R$4.259,64, pois não tinha pago as demais até a data da propositura da ação,
alcançando-se o valor de R$13.519,26, já incluídos os danos morais. Questiona, quanto
ao pedido de gratuidade de justiça, a ausência de requerimento e de seus requisitos
legais, especialmente porque a autora pagava prestação no valor de R$808,08. Pede a
denunciação da lide, uma vez que não há garantia fiduciária, como entendeu o r. Juízo
de primeiro grau, mas sim compra e venda com reserva de domínio. Invoca a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-39.2018.8.26.0348 -Voto no 12.302
3
de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito da demanda, afirma que a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor dá-se exclusivamente quanto à compra e venda, mas
não com relação ao financiamento. Afirma ser empresa atuante no ramo de “factoring”,
tendo atuando nos estritos limites regulamentares, isto é, nos termos da Resolução 2144
do Banco Central. Pede, ainda, o afastamento da devolução em dobro, pela ausência de
má-fé, bem como a readequação das verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
A autora firmou com a PCPR Comércio de Automóveis Ltda
contrato de compra e venda de veículo automotor, figurando a ré como “faturizadora” (fls.
35/36), ou seja, viabilizando-se a compra e venda mediante a concessão de
financiamento, tendo antes a ré adquirido a propriedade do bem da vendedora, nos
termos das cláusulas 9a e 13a do contrato, na qualidade de empresa que exerce a
atividade de “factoring”. A causa de pedir funda-se na discussão relativa à legalidade da
cobrança de juros, tal como exigida à autora pela ré, consistindo os pedidos em
pretensão de redução do valor cobrado à taxa de 1% ao mês, bem como a devolução em
dobro.
Segundo
entendimento
consolidado
na
jurisprudência,
“a
definição da competência para julgamento da demanda está adstrita à natureza jurídica
da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir" (Conflito de Competência no
108.138/SC, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi).
Ainda, o art. 103 do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal
determina que a competência é firmada pelos termos do pedido inicial:
“Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos
termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária
ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-39.2018.8.26.0348 -Voto no 12.302
4
Nessa toada, prevê o art. 5o, II.4 da Resolução no 623/2013 desse
Egrégio Tribunal a competência da Segunda Subseção de Direito Privado para
julgamento das “II.4 - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou inominados”,
e especialmente envolvendo factoring.
Nesse sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação. Ação de cancelamento de
título cambial com pedido de tutela de urgência de sustação de protesto.
Contrato de factoring. Descumprimento. Pedido de declaração de
inexigibilidade de nota promissória com o cancelamento definitivo do
protesto. Competência preferencial da Segunda Subseção de Direito
Privado (13a Câmara) Resolução deste Tribunal no 623/2013, Art. 5o, II,
II.3
Competência da Câmara suscitada reconhecida
Conflito
procedente.
(TJSP; Conflito de competência cível 0042997-37.2019.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Apelação. Ação anulatória c./c. declaratória de inexistência de obrigação
c./c repetição de indébito. Contratos de confissão de dívida relacionados
a títulos de crédito advindos de operação de fomento mercantil
(factoring). Matéria que se insere na competência recursal das Câmaras
de Direito Privado da Segunda Subseção (11a a 24a e 37a e 38a), por
inteligência do artigo 5o, II. 3, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial
do TJ/SP. Precedentes. Competência em razão da matéria que prevalece
sobre a prevenção. Súmula 158 desta Egrégia Corte. RECURSO NÃO
CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 0008181-55.2008.8.26.0019; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Americana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de
Registro: 30/07/2019)
Ademais, ainda que a discussão também envolva, lateralmente,
contrato de compra e venda, o próprio pedido e causa de medir nada questiona com
relação a essa avença, mas funda-se exclusivamente no contrato de financiamento
celebrado por empresa de factoring, de modo que, também por esse fundamento, a
presente Subseção não é competente para o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o
mesmo raciocínio adotado no seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-39.2018.8.26.0348 -Voto no 12.302
5
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
APELAÇÃO CÍVEL

COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM PACTO ACEESSÓRIO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL AÇÃO REVISIONAL E
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS. Apelação interposta em ação revisional de cláusulas de
financiamento bancário. Processo distribuído livremente à Egrégia 14a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado II
deste Tribunal de Justiça. Declínio da competência para uma das
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III, ao fundamento
de que o caso versa sobre discussão pertinente à garantia fiduciária.
Processo redistribuído à Colenda 27a Câmara de Direito Privado, a qual
suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a pretensão
principal se refere ao negócio principal (mútuo bancário), não ao
pacto adjeto de alienação fiduciária. Causa de pedir e pedido versando
sobre o negócio jurídico principal, com reflexos apenas ao negócio
jurídico dependente. Competência preferencial da 14a Câmara suscitada,
com fulcro no artigo 5o, item II.4, da Resolução 623/2013. Conflito de
competência procedente, reconhecendo-se a competência da 14a
Colenda Câmara suscitada para processar e julgar o recurso de
apelação pendente de julgamento.
(TJSP; Conflito de competência cível 0048976-77.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Mococa - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)
O recurso, dessa forma, não pode ser conhecido por esta
Câmara, pois a matéria é de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação para sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado desse Egrégio Tribunal.
ALFREDO ATTIÉ
Relator